Tribunal: TJMT
Processo: 1026474-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026474-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVANTE), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E COOPERADOS. NATUREZA DE ATO COOPERATIVO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresários em recuperação judicial contra decisão que deferiu apenas parcialmente a restituição de bens em ação de busca e apreensão, mantendo a apreensão de um dos geradores adquiridos por meio de cédula de crédito firmada com cooperativa, sob o fundamento da ausência de comprovação de essencialidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o contrato firmado entre a cooperativa e os agravantes configura ato cooperativo, excluído dos efeitos da recuperação judicial; (ii) se, reconhecida a natureza de ato cooperativo, seria possível a retomada do bem alienado fiduciariamente independentemente de sua essencialidade.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito bancário firmada entre as partes se insere no conceito de ato cooperativo (L. 5.764/1971, art. 79), praticado entre cooperativa e cooperado para consecução dos objetivos sociais, estando protegida pelo art. 6o, §13, da L. 11.101/2005. 4. A reforma da L. 11.101/2005 por meio da L. 14.112/2020 consolidou a exclusão dos contratos derivados de atos cooperativos do âmbito da recuperação judicial, visando preservar o modelo mutualista. 5. A relação contratual envolve crédito concedido por cooperativa de crédito a seus próprios associados, o que caracteriza vínculo mutualista e exclui a sujeição à recuperação judicial, mesmo que haja alienação fiduciária de bem de capital. 6. A exclusão do crédito não depende da essencialidade do bem à atividade empresarial do devedor, pois decorre da própria natureza jurídica do contrato, já reconhecida em julgado anterior relacionado aos mesmos autos originários.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O contrato de crédito firmado entre cooperativa e cooperado, destinado à consecução de objetivos sociais comuns, configura ato cooperativo, excluído dos efeitos da recuperação judicial (art. 6o, §13, da L. 11.101/2005). 2. A exclusão da recuperação judicial alcança também a possibilidade de retomada de bens alienados fiduciariamente, independentemente de sua essencialidade à atividade do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 6o, §13, e 49, §3o; L. 5.764/1971, arts. 3o e 79.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, AI no 1015728-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO e FERNANDO GREGORIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003527-48.2025.8.11.0045, que deferiu parcialmente o pedido formulado pelos agravantes para determinar a restituição de apenas um dos bens apreendidos ("GERADOR 2024, BRANCO, BJ09046563"), sob o fundamento de que não restou comprovada a essencialidade do segundo gerador.

Os agravantes, que se encontram em recuperação judicial (autos no 1006125-65.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Sinop/MT), sustentam que o Juízo Recuperacional reconheceu a essencialidade dos dois geradores que são objeto da demanda de Busca e Apreensão, baseando-se em laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos.

Argumentam que o laudo técnico elaborado pelo perito nomeado nos autos da Recuperação Judicial constatou a essencialidade dos dois geradores, relacionando-os ao documento juntado em id. 186944659 nos autos da Recuperação Judicial, que se trata exatamente da
cédula de crédito bancário no 5001005-2023.050873-6
emitida para a aquisição dos 02 geradores objeto da busca e apreensão.

Defendem que, em razão do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, é de competência absoluta do Juízo Recuperacional a prática de atos de disposição sobre o patrimônio dos devedores, e que a manutenção da apreensão do segundo gerador viola o disposto nos artigos 6o, §7o-A, e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que vedam a retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão da recuperação judicial.

Preliminarmente, requereram a associação do presente recurso ao Agravo de Instrumento n. 1015728-13.2025.8.11.0000 para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes, uma vez que o outro agravo foi interposto pela credora em face da mesma decisão agravada, objetivando a reforma da ordem de devolução de um dos geradores apreendidos.

No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para determinar a restituição do segundo gerador (
gerador modelo WEQ GTA 201A123
) que foi irregularmente apreendido e a suspensão da Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista o deferimento do processamento da Recuperação Judicial e a declaração de essencialidade exarada pelo Juízo Recuperacional.

A tutela recursal foi indeferida (id. 305784355).

Não foi apresentada contraminuta de acordo com a certidão de decurso de prazo de id. 311954879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

agravo de instrumento

interposto por
DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO e FERNANDO GREGORIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003527-48.2025.8.11.0045, que deferiu parcialmente o pedido formulado pelos agravantes para determinar a restituição de apenas um dos bens apreendidos ("GERADOR 2024, BRANCO, BJ09046563"), sob o fundamento de que não restou comprovada a essencialidade do segundo gerador.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Inicialmente, quanto ao pedido preliminar de conexão formulado pelos agravantes, que requereram a associação do presente recurso ao Agravo de Instrumento no 1015728-13.2025.8.11.0000 para julgamento conjunto, verifica-se que o referido agravo, interposto pela agravada Cresol União contra a mesma decisão objeto do presente recurso, já foi julgado pelo colegiado deste Tribunal em 05 de agosto de 2025, aplicando-se a Súmula 235 do STJ. Considerando que o julgamento daquele recurso já se operou, resta prejudicado o pedido de conexão, uma vez que não há mais possibilidade de julgamento conjunto dos recursos.

No mérito, a controvérsia central dos autos reside na análise da correspondência entre os bens efetivamente apreendidos e aqueles declarados essenciais pelo Juízo da recuperação judicial, bem como na verificação da adequada comprovação dessa essencialidade.

As partes firmaram
cédula de crédito bancário – crédito rural credsol no 5001005-2023.050873-6 para pagamento em 3 parcelas anuais com o valor de R$ 376.000,00
e alienado fiduciariamente 2 bens.

Conforme se depreende dos autos, o deferimento do processamento da recuperação judicial dos agravantes ocorreu em 22 de abril de 2025, gerando os efeitos previstos no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, incluindo a suspensão das ações e execuções contra os devedores. Contudo, conforme estabelece o artigo 49, §3o, da mesma lei, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvando-se a vedação à retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão.

Por outro lado, as cooperativas são sociedades simples (art. 982, parágrafo único, CC) constituídas por pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro (art. 3o, Lei n. 5.764/71). Sua finalidade essencial é executar atividades de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

A Lei 14.112/2020 inseriu o § 13 no artigo 6o da Lei 11.101/2005, estabelecendo que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764/71.

Antes dessa alteração normativa de março de 2021, inexistia menção explícita na lei recuperacional sobre atos cooperativos, gerando controvérsia jurisprudencial quanto à sujeição desses créditos. A reforma consolidou comando legal claro no sentido da exclusão.

A Lei de Recuperação e Falência, desde sua origem (art. 2o, II), já vedava o uso da recuperação judicial por determinados entes, incluindo as cooperativas de crédito. Contudo, essa vedação inicial tratava apenas do polo ativo (empresa em recuperação), não do polo credor. O § 13 do art. 6o complementou o quadro normativo, protegendo as cooperativas na condição de credoras de empresas recuperandas.

O objetivo dessa exceção é preservar a relação mutualista e estatutária entre cooperativa e cooperado durante a crise, permitindo que eventuais ajustes ocorram no âmbito interno cooperativo, evitando submeter a cooperativa aos riscos e reduções impostos pela recuperação judicial.

A exclusão fundamenta-se na premissa de que a cooperativa e seus membros formam comunidade de interesses única. Havendo dificuldades financeiras de um cooperado, a solução deveria ser buscada internamente, de forma solidária, não via intervenção judicial equiparando-os a credores comuns. Argumenta-se que dentro da cooperativa todos os associados estão sujeitos a mecanismos de auxílio e repartição de resultados capazes de absorver os impactos da inadimplência de alguns membros.

Essa perspectiva privilegia o princípio da cooperação e a preservação do modelo cooperativo em face da recuperação judicial que, de outro modo, poderia desestruturar a cooperativa impondo-lhe perdão parcial de créditos ou suspensão de cobranças, afetando seu caixa e, consequentemente, todos os demais cooperados.

O ato cooperativo é definido no art. 79 da Lei no 5.764/1971 como aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais. Seu parágrafo único estabelece que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Essa redação tem gerado divergências interpretativas, especialmente quanto ao alcance das expressões "para a consecução dos objetivos sociais" e "não implica operação de mercado". A interpretação prevalente atribui ao verbo "implicar" o significado de "ter como consequência", esclarecendo que o ato cooperativo não se converte em operação de mercado para fins jurídicos, mesmo que ostente aparência formal de relação mercantil comum.

A adequada caracterização do ato cooperativo exige aplicação de critérios de legitimidade subjetiva, proporcionalidade cooperativa e finalidade recuperacional.

Quanto à legitimidade subjetiva, apenas as relações cooperativas-cooperado ou cooperativa-cooperativa atendem ao requisito subjetivo do ato cooperativo. A proporcionalidade cooperativa verifica-se pela conformidade com o princípio cooperativista de gestão democrática e distribuição equitativa de resultados entre os membros.

Nas cooperativas, eventuais sobras ou perdas são repartidas proporcionalmente à participação de cada associado nas operações sociais. Os encargos cobrados dos cooperados destinam-se a cobrir custos e formar fundos da sociedade, revertendo em benefícios aos próprios cooperados conforme o volume de operações de cada um. Essa proporcionalidade econômica distingue o ato cooperativo da relação bancária tradicional, cujo objetivo é obter lucro para acionistas externos.

No contexto recuperacional, o critério da proporcionalidade evidencia a necessidade de exclusão dos créditos cooperativos. Se a dívida do cooperado fosse reduzida ou postergada pelo plano recuperacional, a cooperativa arcaria com esse prejuízo, rompendo a lógica de distribuição proporcional de custos e benefícios. Os demais membros, indiretamente, arcariam com os custos da recuperação daquele cooperado, violando a base mutualista de autorresponsabilidade proporcional.

A finalidade recuperacional é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor viável, preservando a empresa, os empregos e os interesses dos credores, conforme os princípios da preservação da empresa e da função social (art. 47 da LRF). Questiona-se se a exclusão de determinados créditos prejudicaria a efetividade da recuperação.

Se o passivo extraconcursal for muito expressivo, a empresa recuperanda pode não conseguir se reerguer, permanecendo sujeita a execuções e bloqueios fora do plano, o que pode colidir com o objetivo recuperacional de proporcionar fôlego econômico e evitar a falência.

Entretanto, o legislador ponderou que, no caso específico dos atos cooperativos, incluí-los compulsoriamente na recuperação judicial poderia acarretar mais prejuízos que benefícios. Primeiro, porque colocaria em risco a sobrevivência da própria cooperativa credora, que também desempenha função social relevante. Segundo, porque forçar cooperativas a perdoar ou alongar créditos poderia desestruturar o sistema de crédito cooperativo, encarecendo ou restringindo futuros financiamentos para todos os cooperados, prejudicando o próprio setor produtivo que a recuperação judicial pretende preservar. Terceiro, porque cooperativas e cooperados dispõem de mecanismos internos de renegociação e apoio mútuo que podem ser utilizados em substituição à recuperação judicial.

A partir do exposto, constata-se que as contas mantidas pelo agravado, bem como as operações – consistentes na concessão de crédito -, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que as protege dos efeitos da recuperação judicial, uma vez que se consubstanciam em “
atos cooperativos
”, realizados entre a cooperativa e seu associado, compreendido como aqueles destinados à “
consecução dos objetivos sociais
”.

Isso porque o objetivo da cooperativa é o fornecimento de crédito aos seus cooperados, o que se dá de forma diferenciada das demais instituições financeiras tradicionais, pois, na cooperativa, os clientes são também associados e, portanto, responsáveis diretos pelo sucesso ou insucesso da própria instituição. Em outras palavras, todos os cooperados arcam com eventuais prejuízos e também se beneficiam dos lucros que vierem a ser gerados.

R
eferido entendimento já foi explanado nos autos do recurso de
agravo de instrumento no 1015728-13.2025.8.11.0000
, de minha relatoria
, dos mesmos autos originários, no qual
reconheci a natureza de ato cooperativo em relação ao contrato objeto deste litígio
e determinando a exclusão dos efeitos da recuperação judicial e, por consequência, autorizar a retomada do bem alienado fiduciariamente, independentemente de sua essencialidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO

por reconhecer a natureza de ato cooperativo em relação ao contrato celebrado entre a
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDARIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
e os recuperandos FERNANDO GREGORIO e DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO, determinando a exclusão dos efeitos da recuperação judicial e, por consequência, autorizar a retomada do bem alienado fiduciariamente, independentemente de sua essencialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025